Tribunal: TJBA
Processo: 8001480-88.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Crime nº. 8001480-88.2021.8.05.0109, da Comarca de Irará

Apelante: Fábio Silva de Jesus

Advogada: Dra. Bruna de Souza Marques

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara Criminal

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME.
CONDENAÇÃO
. ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06. PENAS DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL.
APELO QUE PRETENDE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06, E MAN
E
JO DE RECURSO EM LIBERDADE.

DEMONSTRAM OS AUTOS QUE
EM
30.07.2021, POLICIAIS MILITARES RECEBERAM DENÚNCIA ANÔNIMA, INFORMANDO QUE QUATRO INDIVÍDUOS ESTAVAM PORTANDO ARMA DE FOGO NA LOCALIDADE DO TANQUE DA BARRA, MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA, SENDO QUE, QUANDO OS POLICIAIS CHEGARAM NA LOCALIDADE, POR VOLTA DAS 18:30H, OS INDIVÍDUOS COMEÇARAM A CORRER, TENDO SIDO DETIDO APENAS O APELANTE FÁBIO SILVA DE JESUS, PORTANDO UMA SACOLA PLÁSTICA COM 11 (ONZE) PINOS DE COCAÍNA, PESANDO 2,81G (DOIS GRAMAS E OITENTA E UM CENTIGRAMAS), E 26 (VINTE E SEIS) PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 40,15G (QUARENTA GRAMAS E QUINZE CENTIGRAMAS).

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
PELA FARTA PROVA MATERIAL, ESPECIALMENTE NO LAUDO DE EXAME PERICIAL PROVISÓRIO, FLS. 12/13, ID 28040692, E LAUDO DE EXAME PERICIAL DEFINITIVO FLS. 02 E 03, ID 28040830, BEM COMO PELA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO, COM ESPECIAL ATENÇÃO AOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE, DEMONSTRANDO QUE O APELANTE TRAZIA CONSIGO COCAÍNA E MACONHA PARA COMERCIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06.

DOSIMETRIA, ANALISADA DE OFÍCIO:
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES. PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, FICANDO A PENA PROVISÓRIA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.
NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06. QUANTIDADE E VARIEDADES DAS SUBSTÂNCAS ENTORPECENTES, ALÉM DO USO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES, QUE EVIDENCIAM A DEDICACAÇÃO DO
APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DAS PENAS EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL.
SENTENÇA QUE, FUNDAMENTADAMENTE, JUSTIFICOU A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO APELANTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO.

APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 8001480-88.2021.8.05.0109, da Vara Crime da Comarca de Irará, onde figura como apelante FÁBIO SILVA DE JESUS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.